Tribunal: TJES
Processo: 5005411-67.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005411-67.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DE SOUZA ZAGO
RECORRIDO: JOSE AMERICO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5005411-67.2020.8.08.0024

Recorrente: BRUNO DE SOUZA ZAGO

Recorrido: JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA

Relator: O Sr. JUIZ DE DIREITO FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO LEGAL. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARMENTE. (1). EM ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS, CONSTATO QUE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR BRUNO DE SOUZA ZAGO ENCONTRA-SE ENCONTRA DESERTO. (2) É CEDIÇO NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO QUE OS RECURSOS DEVEM PREENCHER PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE, TANTO EXTRÍNSECOS, QUANTO INTRÍNSECOS. OS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DIZEM RESPEITO À FORMA DO RECURSO, ISTO É, AO MODO DE EXERCER O RECURSO. SÃO ELES: A TEMPESTIVIDADE, O PREPARO E A REGULARIDADE FORMAL. JÁ OS PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIZEM RESPEITO À RELAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO COM NATUREZA E CONTEÚDO DA DECISÃO RECORRIDA. SÃO ELES: O CABIMENTO, A LEGITIMIDADE PARA RECORRER, O INTERESSE RECURSAL E A INEXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER. ESPECIFICAMENTE QUANTO AO REQUISITO DO PREPARO RECURSAL, TEM-SE QUE ESTE POSSUI NATUREZA DE TAXA E RELACIONA-SE AO CUSTO FINANCEIRO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ESTABELECE EM SEU ARTIGO 1.007 QUE “NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, O RECORRENTE COMPROVARÁ, QUANDO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, O RESPECTIVO PREPARO, INCLUSIVE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO, SOB PENA DE DESERÇÃO”. A LEI Nº 9.099/95, POR SEU TURNO, ESTABELECE EM SEU ART. 42, § 1º, QUE “O PREPARO SERÁ FEITO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO, NAS QUARENTA E OITO HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO, SOB PENA DE DESERÇÃO”. ADEMAIS, ASSIM DISPÕE O ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE, IN VERBIS: ENUNCIADO Nº 80/FONAJE: “O RECURSO INOMINADO SERÁ JULGADO DESERTO QUANDO NÃO HOUVER O RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO E SUA RESPECTIVA COMPROVAÇÃO PELA PARTE, NO PRAZO DE 48 HORAS, NÃO ADMITIDA A COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA (ART. 42, § 1º, DA LEI 9.099/1995)”. NO MESMO SENTIDO QUEDA-SE A JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AO NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO QUANDO NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA OU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL (TJES, CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL, 035120026592, RELATOR: ROBSON LUIZ ALBANEZ, ÓRGÃO JULGADOR: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 16/08/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 16/09/2021). (3) POIS BEM. NA CERTIDÃO DE ID 29004615 CONSTA A INFORMAÇÃO DO CARTÓRIO DE QUE O RECURSO APRESENTADO É TEMPESTIVO, PORÉM NÃO FOI COMPROVADO O PREPARO E NÃO CONSTA, NA PEÇA RECURSAL, E APESAR DE CONSTAR O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, O RECORRENTE NÃO FEZ PROVA NOS AUTOS. (4) SOB ESSA MOTIVAÇÃO, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, FACE À DESERÇÃO. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

JOSÉ DE JESUS SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É COMO VOTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)